Tribunal: STF
Processo: ARE 1516616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. EXERCÍCIO EM ÁREA DE FRONTEIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido de pagamento de adicional de penosidade a policiais civis de Ex-Território Federal 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Com efeito, observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o pagamento de adicional de penosidade a policiais de Ex-Território de Roraima, em exercício em área de fronteira, com fundamento no princípio da isonomia.



    5. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não se trata de mera aplicação das Leis 7.548/1986 e 12.855/2013 e do Decreto-Lei 2.251/1985, mas de equiparação feita pelo Poder Judiciário, tendo em vista que os diplomas legais não elencaram o quadro em extinção dos Policiais Civis do ex-Território de Roraima para fins de percebimento da verba indenizatória.



    6. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.